Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012363-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON JOSE SILVA DA GUIA - CPF: 929.394.491-04 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamante e deu-lhe parcial provimento para declarar inexistente o débito no valor de R$ 206,00, condenar a Embargante ao pagamento de indenização, no valor de R$ 4.000,00 a título de dano moral, nos termos do voto Relator.

A Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao fixar o valor da indenização a título de dano moral em R$ 4.000,00, sem atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, faz-se necessário o acolhimento da presente insurgência recursal, para que seja reduzido o valor da condenação. Sustenta ainda que o presente embargos de declaração servem para prequestionar a matéria que será objeto de Recurso Extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1012363-84.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/
/MT

Embargante(s):

Energisa S.A

Embargado(s):

Emerson José Guia da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há contradição no voto embargado, visto que o valor fixado pela condenação a título de dano moral atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Portanto, diante das peculiaridades do caso, o montante de R$ 4.000,00 foi adequadamente fixado, levando em consideração que o Autor ajuizou uma única ação para discutir duas anotações e se tratam das únicas inscrições em seu nome, não havendo que se falar em sua modificação.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em assim sendo, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023